Tribunal: TJMT
Processo: 1020790-73.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020790-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (IMPETRANTE), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (IMPETRANTE), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), MARCIO ARAUJO GONCALVES - CPF: 922.345.181-72 (PACIENTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: STALYN PANIAGO PEREIRA, JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR
PACIENTE: MARCIO ARAUJO GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA - APREENSÃO DE DROGAS INEXISTENTE - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP –CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva é a
última ratio
, medida extrema que deve ser aplicada em casos excepcionais, uma vez que a liberdade do indivíduo, com amparo no princípio de que não pode ser ele declarado culpado, senão após sentença penal condenatória com trânsito em julgado, constitui regra geral.

Na hipótese, não sendo apreendidas drogas em poder do paciente, deve ser revogada a prisão em flagrante, ante a ausência de materialidade e consequente ilegalidade da prisão efetuada. Logo, manter o paciente preso,
in casu
, afronta as garantias constitucionais da presunção da inocência estampada no art. 5º, inciso LVII, do diploma constitucional, bem como da não culpabilidade. A concessão da ordem é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020790-73.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: STALYN PANIAGO PEREIRA, JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR
PACIENTE: MARCIO ARAUJO GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado em benefício de
MÁRCIO ARAUJO GONÇALVES,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
seria impossível a homologação do auto de prisão em flagrante, sem prova da materialidade do crime;
ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva em afronta aos artigos 312, §2º c/c 315, § 1º do CPP;
iii)
a custódia cautelar não teria contemporaneidade; e
iv)
seria possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 110721463).

O pedido de liminar foi deferido, para revogar a prisão preventiva, consoante (id. 111336973).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida,
“devido ausência dos requisitos legas previstos no art. 312 do CPP.”
conforme id. 113478485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: STALYN PANIAGO PEREIRA, JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR
PACIENTE: MARCIO ARAUJO GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, insurge-se os impetrantes contra a imposição da segregação cautelar, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Sustenta, ainda, a ausência de materialidade quanto ao delito de tráfico de drogas.

Em suas razões alegam que o paciente foi abordado e preso em “flagrante” no dia
05/11/2021
, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Aduz que os policiais fizeram uma varredura em toda a sua residência, contudo, nada de ilícito fora encontrado.

Com efeito, o pedido de liminar foi apreciado e
deferido
, pelas seguintes razões:

“ (...)

A suposta ilegalidade na homologação do auto de prisão em flagrante resta superada, ante a sua conversão em prisão preventiva, consoante a tradicional jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RHC 107.803/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020).

Por outro lado, apesar da via do habeas corpus não se destinar à análise verticalizada da matéria de mérito, a análise dos pressupostos da prisão preventiva necessariamente demanda a aferição da existência dos indícios de autoria e da prova da materialidade.

E, no caso dos autos, apesar do paciente ter sido autuado em flagrante por suposto crime de tráfico de drogas,
não foi aprendida uma única grama de substância entorpecente, ainda que em posse de supostos coautores e/ou usuários
.

Partilho da compreensão de que “
é imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas"
(HC 681.724/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021).

Assim, embora não ignore as investigações prévias que estavam sendo realizadas e, inclusive, autorizaram o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão no domicílio do paciente, compreendo que esta circunstância, ao menos neste instante, não dispensa a demonstração da materialidade do crime de tráfico de drogas para que se imponha ao beneficiário a constrição cautelar.

Eventualmente, no bojo de outro procedimento cautelar, nada impede que se examine eventual adoção de providência cautelar de natureza pessoal, por crime de natureza formal, caso haja demonstração de sua ocorrência e houver indicação de idôneo risco processual.

Assim, constatada a manifesta ilegalidade, ante a ausência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas,
defiro
o pedido de liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Márcio Araújo Gonçalves
. (...)”

Ademais, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. APREENSÃO DE DROGAS INEXISTENTE. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O TRÁFICO
. ORDEM CONCEDIDA.

1. É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas. Precedentes.

2. Ausente a comprovação da materialidade do delito de tráfico, correta a absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes. (...)

3. Habeas corpus concedido para para absolver a paciente da condenação com base no art. 33 da Lei 11.343/06.

(HC 497.242/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019)”

Assim, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem em definitivo
, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente Márcio Araújo Gonçalves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022